Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES AFASTADAS.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos da conduta, não há margem para o acolhimento da pretensão absolutória.
2. Sem desconsiderar que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao pedestre a adoção de cautelas mínimas, a prova técnica registrou que a vítima já havia iniciado a travessia quando o réu a atingiu, motivo pelo qual deveria ter sido observada a preferência. Consignou-se, ainda, que as condições de tempo e espaço, em cotejo com a velocidade do veículo e com a visibilidade do condutor, eram suficientes para que este percebesse a presença da vítima na pista, reagir (frear) e evitar a colisão.
3. Recurso conhecido e desprovido.